Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EMBARGADO. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A falta de indicação do valor da causa é vício sanável quando ausente prejuízo para a defesa do réu, ou seja, quando o valor puder ser aferido mediante simples análise dos pedidos autorais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. O valor da causa nos embargos de terceiro “deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito” (AgInt nos EDcl no REsp: 1341147 SP, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/04/2022, QUARTA TURMA, DJe 26/04/2022).
3. Na hipótese, trata-se de embargos de terceiro com fins de resguardar veículo. O contrato anexado aos autos pelo adquirente/embargante demonstra que o veículo foi adquirido pelo valor total de R$ 163.970,00. Todavia, em análise aos autos da execução originária, verifica-se que o valor do débito executado é de R$ 154.336,95. Logo, este é o valor da causa.
4. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz na sentença têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.
5. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
6. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
7. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
8. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
9. Nos embargos de terceiro, a procedência do pedido, com a consequente retirada da constrição indevida, não implica automaticamente a imposição dos ônus de sucumbência ao embargado.
10. Conforme jurisprudência do STJ, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
11. No caso, trata-se de embargos de terceiro com fins de resguardar veículo, cuja transferência da propriedade não foi regularmente promovida junto ao órgão de trânsito. De acordo com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em caso de venda do veículo, a obrigação de promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito é do adquirente. Dessa forma, conclui-se que o embargante/apelante foi quem deu causa à constrição indevida e, portanto, deve ser o responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
12. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A utilização dos termos “vencido” e “vencedor” permitem a conclusão de que o referido dispositivo e seus parágrafos aplicam-se apenas aos casos em que os honorários advocatícios são arbitrados com fundamento no princípio da sucumbência.
13. Quando o CPC estabelece, no art. 85, § 2o, o "proveito econômico" como base para o arbitramento de honorários, ele, obviamente, refere-se ao benefício obtido pelo vencedor da demanda. É coerente que os honorários sejam arbitrados em prol do advogado do vencedor com base no proveito econômico que seu cliente auferiu. Todavia, não faz sentido que os honorários arbitrados em favor do advogado do vencido – com fundamento na causalidade – tenha por base o proveito econômico da parte adversa (vencedora).
14. Na hipótese, o proveito econômico foi do embargante/apelante que não perdeu seu veículo. Não houve proveito econômico algum por parte do embargado/apelado. Dessa forma, deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC que assim dispõe: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
15. Há ainda relevante particularidade que deve ser considerada: não houve resistência por parte do embargado, que reconheceu de imediato a procedência do pedido do embargante, sem qualquer embate jurídico.
16. O trabalho do advogado do embargado/apelado se limitou ao reconhecimento do pedido do embargante. Não houve litígio, nem discussão jurídica de alta complexidade que justifique a percepção de honorários advocatícios no valor arbitrado pela sentença (10% do valor da causa - R$ 154.336,95).
17. No caso, com base no art. 85, § 8o, do CPC e observados os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo – em especial a ausência de complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado do embargado, que se limitou a reconhecer a procedência do pedido do embargante – os honorários advocatícios devem ser arbitrados no valor de R$ 1.500,00.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.